Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.